Tribunal: TJSP
Processo: 2200822-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Dados arquivados no 'Serasa Limpa Nome. Prazo superior a cinco anos. Exclusão que se impõe. Efeito reclamado concedido. Sem contrarrazões. Decisão de indeferimento que é reformada. Multa diária de R$ 100,00 em caso de não ser observada a exclusão. Recurso provido.